Tribunal: STF
Processo: RMS 36930
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DE RELATOR – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O recorrente busca a reforma de decisão individual em mandado de segurança formalizado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual indeferida ordem. A impetração voltou-se contra a Portaria nº 839/2008 do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, mediante a qual aplicada pena de demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal, a partir dos artigos 117, inciso IX, e 132, incisos IV e XI, da Lei nº 8.112/1990.
    Afirma inexistir diploma legal a permitir julgamento individual de mandado de segurança. Aponta cerceamento no âmbito do processo administrativo, considerados o indeferimento do pedido de produção de prova pericial e a juntada de documentos, pela acusação, após apresentada defesa escrita do recorrente. Evoca o princípio da presunção de inocência, dizendo não comprovada atuação ilegal. Sob o ângulo do risco, alude ao caráter alimentar da verba. Postula o deferimento de tutela provisória visando a imediata reintegração ao serviço público. Requer o provimento do recurso para anular o ato por intermédio do qual formalizada a demissão.
    A União sustenta inadequado o recurso ordinário, uma vez dirigido contra pronunciamento individual. Alude a precedentes. Assevera não ocorrido o cerceamento de defesa. Frisa que o recorrente deixou de demonstrar prejuízo resultante do erro de procedimento apontado. Realça não atendidos os requisitos para acolhimento do pedido de tutela provisória. Postula o não conhecimento e, sucessivamente, o desprovimento do recurso ordinário. 
    2. Os atos singulares formalizados nos processos em tramitação nos tribunais são passíveis de impugnação por meio de agravo. A protocolação viabiliza ao Colegiado competente definir o merecimento, exaurindo o exercício da jurisdição pela instância.
    A jurisprudência do Supremo mostra-se pacífica em assentar que a via recursal ordinária somente é aberta com a prolação, em sede originária, de decisão colegiada por Tribunal Superior. Considerado o pronunciamento individual, cumpria à parte buscar o esgotamento das medidas recursais cabíveis. Esse enfoque é harmônico com o permissivo da alínea “a” do inciso II do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante a inadequação, nego seguimento ao recurso. Declaro o prejuízo do pedido de tutela provisória recursal.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator